Tribunal: TJES
Processo: 5000859-78.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000859-78.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISANGELA GONCALVES DA SILVA MONTEIRO e outros (4)

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DEMANDA QUE VERSA SOBRE INTERESSE DE INCAPAZ – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO – PREJUÍZO VERIFICADO – NULIDADE – PREVISÃO DO ART. 279 DO CPC/2015 – REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – SENTENÇA ANULADA – APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA.

1
)
O Ministério Público deve intervir nas hipóteses do art. 178 do CPC/2015 e, na espécie, a autora Larissa se encontrava com 5 (cinco) anos na data da propositura da presente ação e atualmente tem 7 (sete) anos, o que ensejaria a intervenção do Órgão Ministerial como fiscal da ordem jurídica.

2)
O art. 279 do diploma processual civil consigna que “É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir”, o que, todavia, vem sendo mitigado pela jurisprudência a fim de que seja decretada a nulidade apenas quando sobressair prejuízo à pessoa cujos interesses deveriam ser zelados pelo
parquet
no processo judicial.

3)
Houve prejuízo concreto em virtude da ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição, tendo em vista que os advogados da parte autora não especificaram as provas que pretendiam produzir, não obstante terem sido intimados para fazê-lo, o que poderia suprir o Ministério Público com a sua atuação e, quiçá, conduzir demanda a um desfecho diverso.

4
)
Muito embora seja inevitável a nulificação da sentença, não se faz necessária a anulação dos atos processuais praticados desde o nascedouro da presente ação, por ser possível o aproveitamento do que foi realizado até a abertura da fase instrutória, já que a partir desse momento, caracterizou-se o prejuízo decorrente da falta de intervenção do Ministério Público.

5)

Sentença anulada. Apelação cível prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, anular a sentença e julgar prejudicado o recurso de apelação.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Elisângela Gonçalves da Silva Monteiro e outras (+
5
)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que julgou improcedente o pedido na presente “
ação de cobrança c/c indenização por danos morais
” ajuizada em face de
Metlife – Metropolitan Life Seguros e Previdência S/A
.

Em suas razões recursais, sustentam as apelantes, em síntese, que:
(i)
não há prova de que o segurado, Sr. Leidimar, tenha adentrado a empresa para cometer furto, tal qual alegado pela seguradora apelada para negar o pedido de indenização em virtude de seu óbito;
(ii)
no Boletim de Ocorrência registrado informa o acidente ocorrido com o segurado, que o levou a óbito, mas não consigna a prática decorrente de furto no seu local de trabalho;
(iii)
no dia do seu falecimento, o segurado estava em mais um dia comum em que adentrou o imóvel e ao utilizar um equipamento de corte (Makita), se acidentou e veio a óbito, apesar de ter sido socorrido por equipe médica;
(iv)
descabe a negativa da apelada sob o fundamento de que o segurado agravou o risco ao adentrar o imóvel sem permissão; e
(v)
o que lamentavelmente aconteceu foi um acidente, o que torna devida a indenização securitária prevista no contrato.

Pois bem. Em seu parecer, a douta Procuradora de Justiça advertiu para a
ausência de intervenção do Órgão Ministerial
em primeiro grau de jurisdição, apesar de o processo versar sobre interesse de incapaz, daí porque opinou no sentido de que seja
anulada
a sentença, bem como todos os atos processuais praticados desde o momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado para intervir no feito (Id 13181733).

De fato, assiste razão à douta Procuradoria de Justiça.

Como se sabe, o Ministério Público deve intervir nas hipóteses do art. 178 do CPC/2015
1
e, na espécie, a autora/apelante Larissa se encontrava com 5 (cinco) anos na data da propositura da presente ação e atualmente tem 7 (sete) anos (Id 9021819, p. 11), o que ensejaria a intervenção do Órgão Ministerial como fiscal da ordem jurídica.

O art. 279 do diploma processual civil consigna que “
É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir
”, o que, todavia, vem sendo mitigado pela jurisprudência a fim de que seja decretada a nulidade apenas quando sobressair prejuízo à pessoa cujos interesses deveriam ser zelados pelo
parquet
no processo judicial. Nesse sentido:

“(...) 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a ausência de intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz não implica automaticamente a nulidade do julgado, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo
. Precedentes (...)”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.835.952/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 08/04/2024, DJe de 11/04/2024)

I
n casu
, houve prejuízo concreto em virtude da ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição, tendo em vista que os advogados da parte autora não especificaram as provas que pretendiam produzir, não obstante terem sido intimados para fazê-lo (Id 9021905), o que poderia suprir o Ministério Público com a sua atuação e, quiçá, conduzir a demanda a um desfecho diverso.

Em assim sendo, é inaplicável o entendimento de que não há nulidade do processo em virtude da ausência de intervenção do Ministério Público em 1º grau de jurisdição quando houver a atuação ministerial em 2º grau, conforme reiteradamente vem decidindo este egrégio Tribunal:

“DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS. INCAPACIDADE. OBRIGATORIEDADE DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos formulado por A.F.A. em face de G.S.A. e G.S.A. O juízo de primeiro grau reconheceu a revelia dos requeridos, declarou a inexistência de nulidade processual e acolheu como verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. No recurso, os apelantes alegam que a maioridade, por si só, não extingue a obrigação alimentar, especialmente diante de sua condição de vulnerabilidade e incapacidade. Sustentam, ainda, a nulidade da sentença em razão da ausência de intimação do Ministério Público, cuja participação seria obrigatória por envolver interesses de incapazes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a maioridade dos alimentandos, por si só, justifica a exoneração da obrigação alimentar; e (ii) verificar se a ausência de intimação do Ministério Público em processo que envolve interesse de incapazes acarreta nulidade dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A maioridade não implica, por si só, a extinção da obrigação alimentar, sendo necessária a análise da condição do alimentando e da possibilidade de prover seu próprio sustento, nos termos do art. 1.695 do Código Civil. A exoneração de alimentos deve observar a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, conforme o princípio da solidariedade familiar e os arts. 1.694 e 1.699 do Código Civil. A presença de diagnósticos incapacitantes nos autos impõe a necessidade de avaliação mais aprofundada da vulnerabilidade dos alimentandos e da continuidade da obrigação alimentar. A intervenção do Ministério Público é obrigatória em processos que envolvem interesses de incapazes, conforme disposto no art. 178, II, do Código de Processo Civil, e sua ausência configura nulidade processual quando há prejuízo evidente. No caso concreto, houve prejuízo aos apelantes, pois a sentença foi proferida sem a devida intimação do Ministério Público, comprometendo a análise das condições dos alimentandos e a garantia de seus direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada a partir da ausência de intimação do Ministério Público. Tese de julgamento: A maioridade dos alimentandos não extingue automaticamente a obrigação alimentar, devendo ser analisadas a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. A exoneração de alimentos só pode ser concedida mediante prova da desnecessidade da prestação alimentar pelo genitor. A ausência de intimação do Ministério Público em processos que envolvem interesses de incapazes configura nulidade processual quando comprovado o prejuízo. Dispositivos relevantes citados: (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5001702-87.2022.8.08.0045, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado PJe 07/04/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INTERESSE DE INCAPAZ. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de apelação cível interposto sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer. O autor, idoso e incapaz, representado por sua curadora, pleiteava a disponibilização de tratamento domiciliar mais completo, com profissional de saúde em tempo integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intervenção do Ministério Público, em se tratando de interesse de incapaz, acarreta a nulidade da sentença; (ii) definir as consequências processuais da anulação da sentença quanto aos atos já praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 178, II, do CPC impõe a intervenção obrigatória do Ministério Público em causas que envolvam interesse de incapazes.

4. Nos termos do artigo 279 do CPC, é nulo o processo quando o Ministério Público não é intimado a atuar em feitos de sua competência.

5. O autor, idoso acamado e representado por curadora, enquadra-se como relativamente incapaz (art. 3º, III, do Código Civil), o que torna obrigatória a atuação do Parquet.

6. A nulidade é confirmada pela demonstração de prejuízo, já que o magistrado considerou insuficientes as provas produzidas pelo autor. A atuação do Ministério Público poderia ter viabilizado a produção de outras provas relevantes à tese autoral.

7. É possível restringir os efeitos da nulidade ao ponto em que a falta de intervenção do Parquet gerou prejuízo, permitindo a reabertura da instrução processual e a participação do Ministério Público para avaliar os atos já praticados e requerer o que entender cabível.

8. A anulação da sentença, com reabertura da instrução, não viola o artigo 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença anulada. Recurso prejudicado

Tese de julgamento: 1. A ausência de intervenção do Ministério Público em primeira instância, nos casos que envolvem interesse de incapaz, acarreta a nulidade da sentença, nos termos dos artigos 178, II, e 279 do CPC.

2. A nulidade pode ser limitada aos atos processuais realizados após a juntada da contestação, permitindo a reabertura da instrução processual para intimação do Ministério Público e regular processamento do feito. Dispositivos relevantes citados: (...)”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0021314-72.2020.8.08.0011, rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado PJe 10/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZ – NULIDADE ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM – ARTIGOS 178 E 279 DO CPC – SENTENÇA ANULADA.

1. Acerca da intervenção do Ministério Público, assim prevê o Código de Processo Civil: Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I – interesse público ou social; II – interesse de incapaz; III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

2. O diploma processual também dispõe que é nulo o processo em que o Parquet não é intimado para acompanhar o feito que deva intervir, sendo que, para ser decretada a nulidade deve ser demonstrada a existência de prejuízo (artigo 279).

3. Houve a supressão da atividade fiscalizatória promovida pelo Ministério Público, uma vez que a não intervenção obstou a sua manifestação que poderiam conduzir a julgamento diverso pelo d. Juízo singular. Evidenciado a existência de interesse de incapaz, resta justificada a necessidade de intervenção do Parquet, sendo a ausência de sua intervenção causa de nulidade processual.

4. A intervenção do órgão do Ministério Público em segundo grau de jurisdição não convalida a nulidade ocorrida.

5. Sentença anulada. Recurso prejudicado.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5020720-60.2022.8.08.0024, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado PJe 20/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. INTERESSE DE INCAPAZ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. A ‘falta de manifestação do Ministério Público em primeira instância pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer referente ao mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade’ (...) (AgRg no REsp 1326438/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

2. A intervenção do Ministério Público, em feitos que envolvam interesse de incapaz, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em razão da existência de parte vulnerável.

3. Inexistindo intervenção do Ministério Público em processo que foi julgado de forma desfavorável ao menor impúbere, patente é a existência de prejuízo.

4. Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação cível prejudicado.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5001603-11.2023.8.08.0069, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, julgado PJe 09/08/2024)

Portanto, muito embora seja inevitável a nulificação da sentença, não se faz necessária a anulação dos atos processuais praticados desde o nascedouro da presente ação, por ser possível o aproveitamento do que foi realizado até a abertura da fase instrutória, já que a partir desse momento, caracterizou-se o prejuízo decorrente da falta de intervenção do Ministério Público.

Com tais considerações, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
anulo a sentença
, bem como todos os atos processuais praticados após a réplica diante da ausência de atuação do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição e, ato contínuo, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que promova a reabertura da instrução processual com a devida participação do Órgão Ministerial. Por conseguinte,
julgo prejudicado o recurso de apelação
.

É
como voto
.

______________________________

1
Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.